Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DECISÃO Por meio da petição de ID 18741961, a apelante requer seja concedida sustentação oral por meio de videoconferência. Nos termos do art. 937, I, do Código de Processo Civil, e do art. 109, §3o, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento da apelação comportará a sustentação oral das razões do recorrente e do recorrido, inclusive por videoconferência, por isso DEFIRO o pedido formulado. Determino sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 32a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia no dia 09/09/2020, e incluídos em pauta de julgamento presencial por videoconferência. Observe-se os dados informados pelo agravante (ID 18741961 para fins de comunicação dos atos processuais sobre a sessão. Publique-se. Intimem-se.